Tribunal: TJSP
Processo: 1000337-68.2019.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – COBRANÇA SEGURO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Cobrança indevida. Ausência de comprovação do contrato firmado entre as partes. Descontos indevidos relativos a seguro na conta-corrente do demandante. Dano moral. Cabimento. Os transtornos suportados pela

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – COBRANÇA SEGURO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Cobrança indevida. Ausência de comprovação do contrato firmado entre as partes. Descontos indevidos relativos a seguro na conta-corrente do demandante. Dano moral. Cabimento. Os transtornos suportados pela demandante ultrapassam os limites do razoável, causando-lhe dano moral. Indenização devida. Verba que deve ser fixada dentro dos parâmetros incidentes à espécie. Possibilidade. Procedência parcial. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação do autor em parte provido para impor à requerida condenação por dano moral, melhor ajustadas as verbas sucumbenciais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553540
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000337-68.2019.8.26.0369, da Comarca de Monte Aprazível, em que é apelante JOSÉ
EDUARDO RAMALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SABEMI SEGURADORA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000337-68.2019.8.26.0369 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1000337-68.2019.8.26.0369.
Comarca: Monte Aprazível.
02a Vara Cível.
Processo no 1000337-68.2019.8.26.0369.
Prolator ( a ): Juiz Luis Gonçalves da Cunha Júnior.
Apelante ( s ): José Eduardo Ramalho.
Apelado ( s ): Sabemi Seguradora S/A.
VOTO No 48.831/2020.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE
CIVIL EXTRACONTRATUAL – COBRANÇA SEGURO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS. Cobrança indevida. Ausência de comprovação do
contrato firmado entre as partes. Descontos indevidos relativos a
seguro na conta-corrente do demandante. Dano moral. Cabimento.
Os transtornos suportados pela demandante ultrapassam os limites
do razoável, causando-lhe dano moral. Indenização devida. Verba
que deve ser fixada dentro dos parâmetros incidentes à espécie.
Possibilidade.
Procedência
parcial.
Sentença
parcialmente
reformada. Recurso de apelação do autor em parte provido para
impor à requerida condenação por dano moral, melhor ajustadas as
verbas sucumbenciais.
Vistos.
Cuida-se de ação declaratória de
inexistência de débito com repetição de indébito cumulada com
indenização por danos morais proposta por JOSÉ EDUARDO
RAMALHO contra SABEMI SEGURADORA S/A, sustentando o
primeiro nomeado que vem sofrendo descontos em seu benefício
previdenciário, no valor mensal de R$ 20,83 (vinte reais e oitenta
centavos), referentes a seguro que não teria contratado. Requer a
condenação da requerida à repetição do indébito, além de
indenização por danos morais.
A respeitável sentença de folhas 194
usque 196, cujo relatório se adota, julgou a ação parcialmente
procedente para determinar à requerida o cancelamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000337-68.2019.8.26.0369 -Voto no
3
descontos, bem como para condená-la à restituição de forma simples
dos valores indevidamente descontados, com correção monetária pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo desde cada
desconto e juros moratórios à razão de 1% (um por cento) desde a
citação. Condenou o autor no pagamento das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do
valor da causa, observada a justiça gratuita concedida à parte
requerente.

Inconformado
recorre
o
autor,
pretendendo a parcial reforma do julgado (folhas 201/210). Alega,
em suma que faz jus à indenização por danos morais no valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais) em decorrência dos transtornos
experimentados com os descontos indevidos em sua conta.
Recurso bem processado, sem o
recolhimento de custas pelo autor ante a gratuidade concedida (folha
196) e respondido (folhas 217/225), subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos de
admissibilidade, conhece-se do recurso.
A
respeitável
sentença
recorrida
comporta parcial reforma.
Trata-se de ação declaratória de
inexistência de débito com repetição de indébito e indenização por
danos morais, sustentando o autor que vem sendo descontado
(seguro) de valores em sua conta corrente referente a contrato
supostamente firmado com a demandada, o qual desconhece.
Assim, a respeitável decisão julgou o
pedido parcialmente procedente e determinou a suspensão das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000337-68.2019.8.26.0369 -Voto no
4
cobranças, bem como condenou a demandada na restituição de forma
simples do valor cobrado indevidamente.
Em primeiro lugar, qualifica-se a
relação havida entre as partes como de consumo, enquadrando-se
os litigantes nos conceitos legais de consumidor e fornecedor, em
consonância aos artigos 2o, 3o e 17 da Lei no 8.078/1990.
No caso em apreço, o autor
sustentou não ter realizado qualquer tipo de transação com a
requerida, nem tampouco autorizado a contratação de seguro.
Cabia
a
requerida,
portanto,
comprovar a existência da contratação lícita do seguro pela
demandante, até porque não se poderia exigir dessa a produção de
prova negativa (de que não contratou os serviços impugnados.
Assim,
a
requerida
possui
responsabilidade objetiva, devendo arcar com o risco de sua
conduta nas contratações de forma pouco zelosa.
Diante disso, restou devidamente
configurado o dano moral, devendo o requerente ser por ele
compensado.
O
relato
discriminado
das
intercorrências havidas pelo autor lhe acarretaram angústia e
sofrimento, que não podem ser equiparados a meros
aborrecimentos, oriundos da vida em sociedade. Há evidente
ofensa a direito da personalidade que merece reparação.
Os transtornos experimentados pelo
demandante ultrapassam os limites de meros dissabores,
traduzindo a existência de verdadeiro abalo moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000337-68.2019.8.26.0369 -Voto no
5
E mais: em face do evidente resultado
lesivo experimentado pelo requerente e a ausência de provas a
arredar suas afirmações, impossível cogitar-se a inexistência dos
elementos caracterizadores do dever de indenizar.
Houve flagrante prejuízo a justificar
a imposição de sanção reparatória e comprovado o ato lesivo, de
responsabilidade do requerido, legítima a pretensão aos danos
morais. Ademais, “a jurisprudência desta Corte tem assentado que,
em se tratando de dano moral, revela-se suficiente à demonstração
da ocorrência do ato ilícito para ensejar direito à indenização” (
Resp no 709.877-RS, Rel. Min. LUIZ FUX, J. 20/09/2005 ).
Já se definiu outrora que “o valor da
indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior
Tribunal de Justiça, sendo certo que, na fixação da indenização a
esse título, recomendável que o arbitramento seja feito com
moderação, proporcionalmente o grau de culpa, ao nível
socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e
do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada
caso" ( Resp no 214.381, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira , j.
29.11.1999 ).
Contudo, não se pode olvidar sua
natureza, devendo o ‘quantum’ indenizatório ser estimado em termos
razoáveis, não se justificando imposição que possa implicar
enriquecimento ilícito e nem aquela que não exerça a função
reparadora.
Assim, atento aos critérios citados, bem
como diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente a
repercussão do evento danoso, o grau de culpa do agente e a situação
econômica das partes e a fim de assegurar ao lesado a justa
reparação, a requerida deve ser condenada ao pagamento de
indenização por danos morais ao autor, no importe de R$ 3.000,00 (
três mil reais ), valor este que se mostra adequado à espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000337-68.2019.8.26.0369 -Voto no
6
Do valor aqui fixado (R$ 3.000,00)
deverão incidir correção monetária desde o arbitramento e juros de
mora de 1% (um por cento) a partir da citação.
Com relação a verba sucumbencial,
deverá a requerida arcar com o pagamento das custas e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor total da
condenação.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso de apelação do autor para impor
condenação à requerida no pagamento de reparação moral, melhor
ajustadas as verbas sucumbenciais, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR